Tribunal: TJDFT
Processo: 0069677-02.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0069677-02.2010.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO CELSO DERZIE LUZ EMBARGADO: SIMONE MARIA FREITAS E SILVA, GRASIELA FREITAS E SILVA, FERNANDO CELSO DERZIE LUZ 72225041768, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração, formulado na petição de ID no 28572423, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator